Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PERFIL DE REDE SOCIAL HACKEADO. APLICAÇÃO DE GOLPES EM TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DA CONTA. ASTREINTES. MULTA AFASTADA. DANOS MORAIS. "QUANTUM DEBEATUR". PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré na obrigação de restabelecer o acesso da autora ao seu perfil na rede social objeto dos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixada em R$1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento, sem prejuízo de majoração e para condenar a ré a pagar indenização à autora a quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Na oportunidade, houve a exclusão da multa fixada na decisão que deferiu a tutela antecipada por entender que a requerida apresentou justificativa plausível para o cumprimento tardio da obrigação.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou de recuperação da conta em rede social cumulado com o pedido condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora noticiou que é titular de perfil na rede social da requerida. Narrou que no dia 09 de novembro de 2022, teve seu perfil na rede social da ré hackeado por criminosos, os quais tiveram acesso exclusivo ao seu perfil para, por meio da plataforma, aplicar golpes se passando pela requerente, fato este objeto de registro de Boletim de Ocorrência Policial no 183.668/2022 – Delegacia Eletrônica. Afirmou que, mesmo realizando todos os procedimentos exigidos pela ré, não conseguiu reaver sua conta até o presente momento. Sustentou que a manutenção da conta em poder de terceiros tem lhe causado danos de ordem moral, porquanto é advogada e seu perfil na rede social da requerida era utilizado não só para contato pessoal, mas muitas vezes para ações ligadas à própria profissão que exerce, com conversas da vida pessoal e profissional. Defendeu que a situação relatada supera o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante da fragilidade do sistema de segurança que permitiu o controle da rede social por terceiros. Aduziu que a utilização da sua imagem na aplicação de golpes lhe causou angústia, razão pela qual ajuizou a presente ação, a fim de recuperar seu perfil e ser indenizada pelos danos experimentados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 46396695 e 46396697). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46396701).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito ao recebimento do valor da multa fixada pelo Juízo de origem, em razão do descumprimento do prazo de 48h (quarenta e oito horas) para reestabelecimento do acesso da autora ao seu perfil na rede social e na majoração do valor da indenização a título de danos morais.

5. Em suas razões recursais, a autora sustentou o seu direito ao recebimento do valor da multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porque a recorrida descumpriu o prazo de 48 horas para reestabelecimento do acesso da autora ao seu perfil na rede social, uma vez que recebeu o mandado de citação/intimação no dia 13/12/2022. Aduziu que a rede social recorrida somente protocolizou petição solicitando que a parte autora indicasse e-mail seguro no dia 22/12/2022, quando já descumprido o prazo de 48 horas, somente reativando a conta no dia 29/12/2022, dez dias depois de certificado no processo o descumprimento do prazo. Alegou que a empresa recorrida, embora inegavelmente detentora dos recursos tecnológicos necessários à execução imediata da ordem judicial, não o fez, isto é, postergou o seu cumprimento. Afirmou que a reparação dos danos morais, no valor de R$ 1.000,00, não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, porquanto a angústia da situação relatada supera o mero aborrecimento cotidiano, sobretudo diante do descuido da ré com seus dados. Destacou o frágil sistema de segurança oferecido pela ré, que permitiu o controle da rede social por terceiros fraudadores, acrescido da desídia da recorrida na solução do problema. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento da multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. Nos termos do § 1o, inciso II, do artigo 537 do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

7. No caso em exame, embora tenha ocorrido certa demora no cumprimento da obrigação de fazer, o acesso à conta foi restabelecido no dia 29/12/2022, conforme afirmado pela recorrente (ID 46396693 - Pág. 6 ), após a disponibilização em 27/12/2022 (ID 46396669 - Pág. 1), pela consumidora, de um endereço de e-mail seguro para recuperação. No ponto, atingida a finalidade principal da demanda com o cumprimento da obrigação de reestabelecer o acesso da autora a sua conta, com fundamento no § 1o, inciso II, do artigo 537 do CPC. Mantida a sentença que excluiu a multa fixada na decisão que deferiu a tutela antecipada.

8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a indenização arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.